Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. recall DE VEÍCULO. Defeito em CAIXA DE DIREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar fornecedora de serviços ao ressarcimento de despesa com reparo em caixa de direção de veículo abrangido por campanha de recall.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a ilegitimidade passiva e (ii) a existência de responsabilidade civil para a indenização por dano material.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva é aferida, segundo a teoria da asserção, a partir das alegações iniciais, sendo suficiente a narrativa de relação jurídica com a fornecedora que realizou atendimento ligado ao recall.
4. A campanha de recall prevê atualização gratuita de software do módulo de controle da direção elétrica ou, se necessário, substituição gratuita da caixa de direção elétrica, de modo que, não solucionado o defeito com as atualizações realizadas, a substituição do componente constitui providência abrangida pelo próprio recall.
5. A ordem de serviço juntada aos autos comprova a realização, pela fornecedora, de atendimento relacionado ao recall em data posterior à primeira intervenção alegadamente realizada por terceiro, não impedindo a conclusão de que o serviço de recall também integrou o atendimento, ainda que cumulativamente com outros serviços de manutenção.
6. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII) desloca à fornecedora o encargo de demonstrar fato apto a romper o nexo causal; não comprovadas, de forma técnica e suficiente, as excludentes do CDC, art. 14, § 3o, subsiste a responsabilidade objetiva prevista no CDC, art. 14, caput. 7. Alegações genéricas de desgaste por tempo/quilometragem e de impacto externo, desacompanhadas de prova técnica conclusiva sobre causalidade exclusiva, não afastam o dever de ressarcir o dano material decorrente do reparo realizado pelo consumidor para recompor a segurança e a funcionalidade do veículo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A legitimidade passiva é verificada à luz da teoria da asserção, bastando a alegação de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedora que realizou atendimento relativo a recall e orçou a substituição do componente veicular. Não comprovadas as excludentes do CDC, art. 14, § 3o, especialmente quando invertido o ônus probatório, a fornecedora responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de substituição de peça, cuja necessidade se revela como desdobramento de campanha de recall que não solucionou o defeito com mera atualização de software.”
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. VIII; 14, caput e § 3o.